Tribunal: STF
Processo: RHC 226427
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 42):



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. COAÇÃO SUPOSTAMENTE COMETIDA POR GOVERNADOR DE ESTADO. COMPRA DE CÂMERAS CORPORAIS PARA A UTILIZAÇÃO POR POLICIAIS MILITARES NO TRABALHO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DA AMEAÇA AO DIREITO AMBULATÓRIO. AUSENTE A PROVA PRÉ CONSTITUÍDA DO ATO QUE SUPOSTAMENTE RESTRIGIRIA A LIBERDADE DE IR, VIR OU PERMANECER DOS PACIENTES. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. O habeas corpus é ação constitucional prevista no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal e será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder 3. O compulsar dos autos não evidencia nenhum documento que possa comprovar a eventual prática de ato ilegal pelo senhor Governador do Estado de São Paulo, a ensejar a admissão do habeas corpus nesta Corte Superior. 4. Agravo interno não provido. 



    Em confuso arrazoado, insiste o recorrente, porém, que o acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.051, foi “anulado” pelo Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.342.077, razão pela qual a edição da Resolução 31/2020, da SSP/SP, “violou acintosamente, a superioridade desta Suprema Corte, e, ainda, o princípio da reserva legal, ao estabelecer como obrigatoriedade os policiais militares usarem câmeras acopladas nos coletes, o que evidentemente não pode ser admitido, pois além de violar a garantia constitucional do art. 22, I, do Diploma Maior, viola, igualmente, o princípio da segurança jurídica, nos termos dos artigos 926, caput e 927, ambos do Código de Processo Civil”.



    Aduz que o implemento de tais equipamentos ofende ainda o inciso LXIII do art. 5º da CF, a alínea “g” do §2º do art. 8º do Pacto de San José da Costa Rica, a Quinta Emenda à Constituição dos Estados Unidos, bem como o direito de privacidade do agente público.



    Assere, ainda, ser “notório que uso das câmeras acarreta prejuízos processuais aos pacientes, enquanto policiais militares, como também, aos presos”, pois, “caso os policiais se recusem a produzir prova contra si mesmo”, se recusando a utilizarem as câmeras, estarão incorrendo em crime de desobediência à ordem hierárquica, conforme preconiza o art. 163 do Código Penal Militar”.



    Requer, por isso, seja deferida “providência liminar, para suspensão imediata do Decreto Impugnado, retirando a obrigatoriedade do uso das câmeras em todos os Batalhões da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e, no mérito, confirmando-se a medida” 



    É o relatório. Decido.



    2. O writ não merece processamento.



    2.1. De plano, porque destina-se o remédio heroico constitucional a combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o que, de maneira alguma, se identifica na espécie, como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 43).



    “Se essa liberdade não se expõe a qualquer tipo de cerceamento, e se o direito de ir, vir ou permanecer sequer se revela ameaçado, nada justifica o emprego do remédio heroico do habeas corpus, por não estar em causa a liberdade de locomoção física” (HC 136.067/DF, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe 10/08/2016).



    Essa, inclusive, é a compreensão há muito externada pelo Plenário desta Suprema Corte. À guisa de exemplo:



          CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. CF, ART. 5º, LXVIII.



    I. O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. CF, art. 5º, LXVIII.



    II. H.C indeferido liminarmente. Agravo não provido (HC 82.880 AgR, Pleno, Relator(a) Min. Carlos Velloso, DJ 16.05.2003).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO DE IMPEACHMENT. DECISÃO PROFERIDA PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. Nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal, a petição inicial de habeas corpus conterá a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 2. No caso, a insurgência a que se opõe o impetrante, em rigor, diz respeito a eventual obstáculo ao exercício de direitos políticos e não ao direito de ir e vir. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 134315 AgR, Pleno, Relator(a) Min. Teori Zavascki, DJe 23.08.2016)



    2.2. Lado outro, claramente o recorrente não integra defesa técnica de quaisquer dos pretensos interessados com a concessão da ordem vindicada.



    Não se desconhece que o habeas corpus, como relevantíssima garantia constitucional convive com ampla legitimidade ativa e, em tese, qualquer pessoa pode impetrá-lo em favor de outrem.



    Nada obstante, não há como se olvidar da dimensão funcional e teleológica dessa larga legitimação. Com efeito, tal circunstância tem como pano de fundo a otimização da tutela judicial do direito de locomoção, com relevância acentuada nas hipóteses em que o paciente não detém defesa técnica constituída ou ainda que esse mister não seja desempenhado a contento. 



    Nesse cenário, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do munus técnico da defesa. Em outras palavras, é da defesa técnica a prioritária escolha do “se” e do “quando” no que toca à submissão de determinada matéria ao Estado-Juiz.



     



    A legitimação universal, via de consequência, tem força subsidiária, com maior enfoque nas hipóteses em que há ausência ou deficiência de defesa, sendo que, no caso concreto, a combatividade de atuação de eventual defesa constituída pela categoria profissional supostamente prejudicada não se encontra em debate. 



    Nessa mesma linha, menciono que o art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que “não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente.“



    A disposição literal, portanto, já evidencia a prevalência da defesa constituída sobre a impetração formulada, bem como que os impetrantes em geral não possuem direito subjetivo inafastável da apreciação de tais temas.



    Na minha ótica, tal cuidado deve ser robustecido em situações como o dos autos, o que, naturalmente, pode ensejar a submissão da matéria ao Poder Judiciário pelas mais diversas razões. 



    À luz dessas considerações, há que se considerar a presente impetração como, além de totalmente desarrazoada e incabível, desautorizada pela defesa técnica. 



    No mesmo sentido, HC 152.613, do qual fui Relator, julgado em 1º. 2.2018, e ainda:



    “(...) 



    Ora, é notório que o largo espectro de legitimidade ativa constitucionalmente atribuído ao writ busca a máxima proteção ao paciente. Pressupõe-se, portanto, o interesse de agir em favor do paciente, de modo que a iniciativa não pode trazer reflexos negativos ou ir de encontro à defesa eventualmente constituída. E, muito menos, abrir campo à atuação de pessoas que, sem o conhecimento do paciente, apenas objetivem notoriedade ou, mesmo munidas de boas intenções, “atropelem” a estratégia defensiva.



    (…)



    No presente caso, militam em favor do paciente causídicos por ele eleitos, de modo que não se cogita de ausência de constituição de defesa técnica e muito menos de deficiência na atuação dessa defesa. Logo, essa ‘legitimação universal” ativa, de natureza subsidiária, não tem lugar’“(HC 155.283, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 23.4.2018 (g.n.). 



    “(...) 



    Acresço que o fato de o paciente contar com procurador constituído nos autos da AC 4.039/DF, a que este habeas corpus se refere, em tese, também constitui óbice à impetração, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, forte no art. 192, § 3º, do RISTF: ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’. 



    Tenho entendido, em casos análogos, que não há como presumir que a interferência de terceiro se faça no interesse da Defesa e do acusado, pelo menos em sua integralidade. Rigorosamente, em tese, o atropelar de estratégias definidas pode mais atrapalhar do que auxiliar. O mesmo se diga do levantamento de questões acaso inadequadas e do eventual precipitar de decisões desfavoráveis” (HC 131.839, Rel. Min. ROSA WEBER, julgado em 30.11.2015) (g.n.). 



    Especificamente no que toca a impetrações formuladas por terceiros, registro, por oportuno, que a Segunda Turma firmou o seguinte entendimento: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE COM DEFESA CONSTITUÍDA. WRIT IMPETRADO POR TERCEIRO. INCOGNOSCIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção do paciente que, para a consecução dessa finalidade, conta, em regra, com irrestrita legitimidade ativa. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, não é cabível o manejo da via do habeas corpus por terceiro, mormente se considerado que há defesa técnica constituída e atuante em favor do paciente. Compreensão diversa, além de possibilitar eventual desvio de finalidade do writ constitucional, poderia propiciar o atropelo da estratégia defensiva, consequência que não se compatibiliza com a destinação constitucional do remédio processual. Precedentes. 3. As instâncias antecedentes atestaram a deficiência de instrução das impetrações formalizadas, o que, além de não configurar constrangimento ilegal, já que se trata de ônus imputável ao impetrante, impede o enfrentamento das questões subjacentes no âmbito desta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal não detém competência constitucional para, em habeas corpus, apreciar originariamente a regularidade de atos imputáveis a Juízes singulares ou Tribunais locais, mormente quando o paciente não figura no art. 102, CRFB, como apto a atrair a competência originária da Suprema Corte. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 152.394 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15.6.2018) (g.n.). 



    No mesmo sentido, menciono ainda os HCs 155.181, 155.204 e 155.282, todos de minha Relatoria, em que reiterada idêntica compreensão.



    2.3. Ainda que assim não se entenda, como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, incognoscível habeas corpus em que a instrução tenha sido deficitária, sem qualquer documento que possa evidenciar o constrangimento ilegal alegado.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    3. Em razão da intransponibilidade desses obstáculos, com fulcro no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente